Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716590-19.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TEODORA PEREIRA RODRIGUES SERRA D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 56318443. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator